Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717648-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA BRAGA DIAS GONCALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO A agravante VERA LÚCIA BRAGA DIAS GONÇALVES interpôs agravo em recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 2/5/2024 (autos no 0717648-43.2024.8.07.0000). Proceda a Secretaria à juntada de cópia integral do presente feito nos autos do processo principal (autos no 0700538-59.2023.8.07.0002), para regular processamento do recurso ora interposto. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007